Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-19.2020.8.11.0021
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000260-19.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RE AWE XAVANTE - CPF: 705.108.411-98 (APELANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, não há falar em inexigibilidade dos débitos nem em falha na prestação do serviço.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
RE AWE XAVANTE
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000260-19.2020.8.11.0021, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade determinou suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC (Id. 173090470).

Em suas razões, de Id. 173090472, a parte apelante sustenta que não ficou comprovado nos autos a validade do empréstimo consignado, pois ausente contrato e qualquer documento referente ao comprovante de repasse do valor em conta bancária, restando caracterizado o dever de indenizar pelo desconto das parcelas realizadas mensalmente no benefício da parte de forma indevida, além dos danos morais e da necessidade da repetição do indébito.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. 173090475.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, a parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em seu benefício previdenciário, cujo contrato de empréstimo afirma desconhecer.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Irresignada, a parte autora requer a reforma da sentença para reconhecer a pretensão autoral.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a parte autora é aposentada e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício relativo ao contrato de empréstimo de n. 543208332, no valor de R$6.514,66 (seis mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), com desconto de 60 parcelas no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando à anulabilidade de tal negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, sendo esta indígena residente em aldeia e não alfabetizada.

Como regra, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, do Código de Processo Civil, e, ao réu, nos termos do inciso II do mesmo artigo: quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao dispor sobre a possibilidade de anulação do negócio jurídico, o art. 171 do Código Civil prevê:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”

Cabe ressaltar a lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado apto à produção de efeitos jurídicos.

No caso dos autos, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, em sua defesa, o banco demandado juntou aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (Id. 173090459), além de seus documentos pessoais como das pessoas que assinaram à rogo e das testemunha, demonstrando que a contratação foi realizada pelo consumidor, o que afasta as alegações da parte autora de que não teria solicitado o empréstimo.

Além disso, embora a parte tenha alegado não ter contratado, constata-se que os créditos foram disponibilizados pela instituição financeira, conforme comprovantes de Id. n.o 173094058.

Outrossim, a parte informa desconhecer a agência de n.o 3308-1, no entanto, o banco informou na contestação que o valor foi disponibilizado por meio de ordem de pagamento junto ao Banco do Brasil, na agência no 01322, situada na Av. Mato Grosso, no 123, Centro, CEP 78690-000, Nova Xavantina/MT, tendo como beneficiária a parte autora.

Tal afirmação não foi refutada pela parte autora.

Neste diapasão, tendo o requerido comprovado a validade do contrato em questão, até porquanto a parte autora não impugnou os documentos juntados, entende-se que este se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, II do CPC; sendo de rigor a manutenção da sentença no ponto.

Diante deste contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pelo autor, sendo certo que incumbia a este fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo demandado na conta do apelante, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de eventual, repetição de indébito.

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023